Tribunal: TJES
Processo: 0007028-80.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007028-80.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO BELIQUE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposto por
MARCOS ANTONIO BELIQUE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JUI
Z
DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena de 06 anos 06 meses de reclusão, e 120 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do CP – duas vezes), evidenciado o concurso material.

Também como mencionado aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria dos delitos que lhe foram imputados, inexistindo confirmação em juízo por parte das vítimas quanto aos fatos descritos na denúncia,
2.
Na ausência de comprovação de um dos fatos imputados, impossível a aplicação do concurso material.

Almeja, portanto, que seja implementada a sua absolvição, ou, alternativamente, que seja afastado o concurso material de crimes, mas analisando detidamente os autos entendo que as referidas pretensões não devem ser acolhidas.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

"(...)”Consta do Inquérito Policial n° 064/11, que serve de base para a presente, que no mês de novembro de 2009, em dia e horário não especificado, nas dependências da Delegacia de Polícia de Aracruz, localizada nesta Cidade, o denunciado acima qualificado, aproveitando-se da sua função como policial civil, solicitou diretamente à vítima Nilco Alves a Cruz, vantagem indevida, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para deixar de enviar documentos indiciários de crime à Justiça.

Consta ainda que no ano de 2010, nas dependências da Delegacia de Polícia de Aracruz, localizada nesta Cidade, o denunciado acima qualificado, aproveitando-se da sua função como policial civil, solicitou diretamente à vítima Pedro Antonio de Morais vantagem indevida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que a vítima não fosse presa.

Segundo os autos, a vítima Nilco Alves a Cruz, vulgo "Peroni", possuía uma loja de venda de móveis usados, e no mês de outubro de 2009, Nilco adquiriu um ventilador usado de um rapaz, o qual colocou a venda em seu estabelecimento.

Entretanto, em dezembro do mesmo ano, o delegado Elizeu, acompanhado do policial Julcelino Antônio Merlo dirigiu-se ao estabelecimento de Nilco, que não estava no local, sendo a loja fechada por determinação da autoridade policial. Após ser avisado do ocorrido pelo funcionário, Nilco foi à Depol, sendo atendido pelo delegado e pelo denunciado, que é policial civil, ocasião em que tomou ciência de que o ventilador seria produto de crime e que responderia pelo crime de receptação.

Nesse momento, o delegado teria esclarecido à vítima que o denunciado iria colher o seu termo de declaração e encaminhar os papéis ao Fórum.

Contudo, ao ficar sozinho com Nilco e, aproveitando-se de seu desespero, o denunciado disse que poderia ajudá-lo, já que sabia que o mesmo era trabalhador e pai de família, momento em que solicitou indevidamente a quantia de RS 2.000,00 (dois mil reais), para que o mesmo não respondesse judicialmente pelo suposto delito de receptação.

Após a vítima alegar que não possuía condições financeiras para pagar o valor solicitado, fecharam o acordo em R$ 1.000,00 (mil reais), de forma parcelada, o que foi concretizado.

Cabe ressaltar que o ventilador era propriedade da Sra. Isabel Julio dos Santos, sendo levado à loja de Nilco por seu próprio filho, de nome Silvério, que possuía envolvimento com drogas, ressaltando-se que Silvério estava algemado na viatura, quando o delegado Elizeu chegou à loja de Nilco.

Extrai-se dos autos, ainda, que no ano de 2010, nas dependências da delegacia, o denunciado Marco Antônio Belique agiu de forma semelhante com a vítima Pedro Antônio de Morais, vulgo "Pedrinho".

De acordo com os autos, Pedro, que havia sido preso pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estava há alguns meses em liberdade, quando o denunciado Belique se dirigiu à sua residência e o intimou a comparecer na delegacia.

Ao comparecer na Depol, Pedro foi informado pelo denunciado acerca da existência de inúmeros documentos relacionados a crimes cometidos por ele, em razão dos quais o denunciado alegou que iria pedir a decretação de sua prisão à justiça. Neste momento, aproveitando-se do nervosismo de Pedro, o denunciado solicitou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga em 24 horas, para não encaminhar os documentos ao Fórum, sendo o acordo cumprido por Pedro.

Materialidade e autoria demonstrados pelos depoimentos (fls.07 a 149) e interceptações telefônicas (157/160), existindo indícios suficientes do crime corrupção passiva praticado pelo denunciado.

Assim agindo, encontra-se o denunciado incurso no delito previsto no art. 317 (duas vezes), na forma do art. 69 do CPB “(...)”.

A materialidade dos delitos fora devidamente evidenciada de acordo com as provas documentais contidas nos autos, não sendo questionada em razão da sua clara comprovação.

Quanto a autoria, mesmo diante dos respeitáveis argumentos externados pelo apelante, entendo que a prova dos autos se revela apta para fins de sua respectiva comprovação, em razão dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que ouviram as vítimas e confirmaram as declarações por elas prestadas na esfera policial, e, quanto ao fato 2, também em razão do conteúdo da escuta telefônica de fls. 160/163.

Vejamos:

Na esfera policial, quanto ao primeiro fato contido na denúncia, Nilco ALvez da Cruz (conhecido como Peroni) destacou que:

“[...] é comerciante e proprietário de uma loja de móveis usados; Que no segundo semestre do ano passado, apareceu em sua loja um rapaz aparentando ser jovem, dizendo estar querendo vender um ventilador de chão, de 35cm da marca FAE em sua casa; Que segundo o depoente ele levou o aparelho até sua loja, e que em pesquisa de mercado um idêntico novo, está em torno de R$39,00 em lojas especializadas; Que o material era usado, apresentado algumas avarias, mas funcionando normalmente; Que o ventilador fora adquirido pelo valor de R$25,00; Que teria exigido a nota, mas o rapaz disse que tinha, porém precisaria de tempo para acha-la em sua casa dando-lhe R$10,00(dez) reais de entrada; [...] Que cerca de 02 meses depois, era dezembro, e o depoente fora acompanhar sua esposa gestante no parto; Que recebera nessa ocasião ligação de seu funcionário, DOUGLAS, dizendo que o delegado e o policial JULCELINO estava em seu comércio querendo conversar com ele; Que disse inclusive, que o rapaz que lhe vendera o ventilador estava algemado e o delegado teria dado uns bofetes no rapaz; Que assustado se dirigiu para o local, ao que recebeu nova ligação de seu funcionário, que lhe disse que o delegado determinara o fechamento da loja e que ele deveria acompanhá-lo até a delegacia, e que o depoente deveria vir junto também para resgatar as chaves de sua loja;
Que chegando nesta DP, foi encaminhado até o delegado, que se apresentou como sendo Dr. ELIZEU na presença de outro policial que o delegado disse se chamar BELIQUE; Que lhe disse que ele havia adquirido um objeto de furto, caracterizando uma receptação; Que segundo o depoente lhe dera um "esporro", dizendo ser crime, e seria instaurado um IP, e o depoente posteriormente responderia em juízo;
Que o depoente tentou explicar que não tinha agido de má fé; Que esta há 08 anos no mercado de móveis usados, e nunca houvera problemas antes;
Que em ato contínuo ele sa
í
ra da sala e dissera que ia passar a situação para o policial BELIQUE resolver, colhendo depoimento e preparando os documentos para encaminhar para o Forum;

Que BELIQUE pediu seus documentos, o qualificou, deu uma bronca do depoente por sua atitude e ao final disse que como sabia que ele era pai de família, e sua esposa estava passando por uma gestação delicada, disse que o ajudaria, evitando que ele respondesse na justiça, propondo um acordo; Que segundo o depoente ele disse que não tinha como fazer acordo, pois estava até pegando um cheque emprestado para pagar o parto de sua esposa; Que BELIQUE então lhe disse que pra você me ajudar e eu te ajudar vamos entrar em acordo pagando-lh
e
o valor e R$2000,00(dois mil) reais; Que o depoente disse que veria a possibilidade de conseguir um ch
e
que, mas BELIQUE disse não aceitar cheque; Que então após inúmeras tentativas de acordo fixaram o valor de R$1000,00(mil) reais, e parceladamente, uma vez que o depoente não tinha condições melhores de pagamento; Que BELIQUE teria dito que precisava ser o mais rápido possível; Que naquele mesmo dia o depoente conseguiu o valor de R$400,00(quatrocentos) reais, que ele se dirigira até o local, mas não entrara na loja, ao que o depoente atravessou a rua e lhe entregara o referido valor; Que no espaço de cerca de 15dias ele dera R$300,00(trezentos) reais e no fim do mês R$300,00(trezentos) reais; Que o local do pagamento era sempre o mesmo; Que ele sempre lhe telefonava cobrando; Que o primeiro valor, fora empréstimo e os demais rendimentos de sua loja, pois as vendas estavam baixas; Que depois desses fatos, não esteve mais com o Dr. ELIZEU, nem com o policial BELIQUE; [...] ”
(destacado para fundamentar).

Quanto ao segundo fato contido da denúncia – exigência e percepção de valor exigido de Pedro Antônio de Moraes – temos que a referida vítima declarou na esfera policial que:

“[...] fora preso por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 113431/06 no município de Serra/ES na BR101 sendo preso pela polícia Rodoviária Federal por transportar droga junto de uma menor; Que alega que era apenas usuário nessa época; Que ficou preso em Novo Horizonte por cerca de 06 meses, e ao sair foi trabalhar na CST como caldeireiro; Que certa vez a polícia militar esteve cumprindo buscas em sua residência, mas nada de ilícito fora encontrado; Que alega que havia parado de vender drogas e armas;
Que tempos depois, estava em casa quando recebeu ligação de um policial se dizendo chamar MARCOS ANTÔNIO BELIQUE e que deveria comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos, mas o depoente não compareceu; Que dias depois compareceu em sua casa o policial civil - investigador de polícia MARCOS ANTÔNIO BELIQUE, e este intimá-lo; Que o depoente lhe indagou ".. se ele era oficial de justiça, ao que BELIQUE teria respondido que era policial e sabia tudo da sua vida, e que em data e hora determinada deveria comparecer à delegacia de polícia e procurar por ele "; Que segundo o depoente BELIQUE o chamou para irem para uma sala reservada e lá lhe mostrou inúmeros papéis que dizia serem sobre a vida do depoente, e que havia vasculhado a vida dele, descoberto coisas erradas dele do presente e do passado, e ainda que sairia da delegacia e iria de imediato ao Fórum pedir sua prisão; Que muito nervoso e assustado nem chegou a verificar se os documentos que BELIQUE lhe mostrou eram realmente sobre ele; Que BELIQUE lhe solicitou em troca de sua boca calada o valor de R$10.000,O0(DEZ MIL) REAIS, ao que o depoente disse que não tinha esse valor; Que BELIQUE teria dito: ".. não me interessa, dê seus, pulos, eu quero o dinheiro em 24horas; Que desesperado, o depoente saiu da delegacia e acabou por empenhar junto a um agiota (GÊ do bar - Av. Venâncio Flores) seu veículo VW1G0L2006 por R$5.000,00(CINCO MIL) REAIS; Que vencido o prazo de 24h, ligou para BELIQUE na tentativa de que ele lhe desse mais prazo para conseguir o restante do dinheiro; Que então arrumou um comprador pra seu veículo, que pagou por ele o valor de R$7.000,00(SETE MIL)REAIS, que retirou com o agiota, e o depoente teve ainda de completar o restante do dinheiro; Que ficou muito apertado, mas conseguiu repassar o valor ao policial; Que a entrega de metade do valor de R$5.000,00(CINCO MIL)REAIS, foi efetuada por sua ex-mulher ADRIANA CLEMENTE SENA, falecida em acidente de trânsito; Que a outra metade foi trazida pelo depoente e entregue na sala dos investigadores onde só estava presente o policial; Que comentou isso apenas com seu cunhado, DEONIS residente em Vitória, por telefone, pois precisava de R$1.000,OO(mil)reais para completar o valor; Que ele, o cunhado e a esposa na época guardaram segredo
; (destacamos).

Pelo estudo dos autos, constata-se que apesar da vítima Nilco ALvez da Cruz (conhecido como Peroni – fato 01), ter estranhamente se retratado em juízo, destacando que nada lhe fora exigido pelo apelante e que fora coagido a prestar as sobreditas declarações na esfera policial, verifica-se, pelos depoimentos prestados pelos policiais que acompanharam a sua oitiva, que tal versão não reflete a verdade.

BÁRBARA PAULINO COUTO
,
escrivã de polícia que coletou e acompanhou os depoimentos das duas vítimas
, destacou em juízo que:

'[...] que conhece BELIQUE; que BELIQUE é investigador da polícia civil; que a
depoente
é escrivã da polícia
civil;
Q
ue conhece NILCO ALVES DA CRUZ; que não se recorda da vítima PEDRO ANTÔNIO; que tomou conhecimento das alegações descritas na inicial quando o delegado pediu que a
de
poente tomasse as declarações da vítima PERONI;
que a depoente não presenciou nenhuma pressão sofrida pela vítima PERONI ao prestar as
declarações
; que o delegado não ficou na sala durante o depoimento de PERONI;
Q
ue
pe
lo que se recorda PERONI estava tranq
uilo “(...)”
;
Que não sabe se BELIQUE foi ouvido na delegacia, pois as denúncias são posteriores à saída de BELIQUE da cidade de Aracruz-ES; que não sabe se o acusado foi inocentado em processo administrativo; que ouviu dizer que BELIQUE estava envolvido em outro caso de corrupção,_pois tomou o depoimento da vítima... que no meio policial, onde a depoente trabalha, ouviu dizer que BELIQUE já havia sido preso;_que não ouviu dizer em outra situação sobre corrupção que BELIQUE esteja envolvido;
que confirma a autenticidade e veracidade dos depoimentos que a depoente colheu na
Delegacia
de Aracruz-ES
“
(...)”;
Que a questão de BELIQUE ter sido preso foi por um comentário que ele mesmo fez, no período que a depoente e o acusado trabalharam juntos, até porque BELIQUE tinha que se ausentar para estar nas audiências no fórum da Serra-ES; que BELIQUE fez questão de contar como foi [...]." (Bárbara Paulino do Couto - escrivã de polícia - fl. 283-mídia).

ERILDO ROSA JUNIOR
, Agente de Polícia que também acompanhou as declarações das vítimas PEDRO e NILCO na esfera policial, igualmente destacou em juízo que:

"[...] que não sabe quem é BELIQUE; que sabe que ele é policial civil; que trabalhou em Aracruz-ES de 2010 a 2012; que quando começou a trabalhar em Aracruz quando BELIQUE já não trabalhava; que conheceu a vítima PERONI por causa dos fatos narrados na inicial; que não conhece a outra vítima PEDRO; que ouviu falar dos fatos narrados na inicial;
que o depoimento de NILCO foi colhido na sala da escrivã BARBARA, na presença de BARBARA, do delegado e do depoente
; que o delegado ficou na sala durante o depoimento; que PERONI estava nervoso pela situ
a
ção, mas não transtornado; que não se lembra do delegado fo
r
çar ou pressionar PERONI a dizer nada; que o depoimento do PERONI na
delegacia
transcorreu com tranquilidade; que não notou nenhuma coaç
ão
; que PERONI declarou que BELIQUE o solicitou valores indevidos; que em função deste caso foram surgindo outros comentários de que haviam outras vítimas que já havia acontecido outras vezes
... que nunca teve contato com outra vítima; que não houve confirmação dos boatos que o depoente saiba [ ... ]." (Erildo Rosa - agente de polícia - fi. 283-mídia).

Como dito, as declarações externadas pelas vítimas na esfera policial foram atestadas em juízo por agentes do Estado, Policiais Civis que participaram da ocorrência e que, repita-se, revelaram que os depoimentos prestados na esfera policial consolidaram-se conforme consta dos autos, livres de pressão ou coação.

Perfilho, portanto, o entendimento manifestado na instância antecedente, que se norteia pela conclusão de que a prova indiciária,
in casu,
se revelou apta a ensejar a condenação do apelante, eis que corroborada e de acordo com a prova colhida em juízo.

Como já decidido inúmeras vezes pelo Colendo STJ, deve ser afastada a violação ao art. 155 do CPP quando, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, as
provas indiciárias
podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, se
corroboradas
por elementos de convicção produzidos na fase judicial, como no caso que ora se apresenta.

Cito, inclusive, o julgado mencionado na sentença objurgada, ementado conforme os seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA AFRONTA AO ART 155 DO CPP NAO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal 2. Tendo a Corte local expressado que se faziam somar as provas da ação penal com as provas do inquérito policial, a revisão dessa conclusão exigiria revaloração probatória, descabida no habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (stj - AgRg no HC 497.1121SP ReI. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019).

É ainda importante destacar, quanto ao primeiro fato contido na denúncia (vítima Nilco), as declarações de outra testemunha,
Julcelino Antônio Merlo
, outro policial civil que realmente revelou saber que é verdadeira a imputação concretizada em face do apelante, nestes termos:

"[ ... ] que o acusado é investigador de polícia; que já trabalhou com o acusado por aproximadamente 01 (um) ano; que não conhece a vítima NILCO;
que se a vítima for PERONI tomou conhecimento, posteriormente, que o acusado solicitou vantagem indevida; que conhece o acusado e conhece a vítima pelo apelido de "PERONI"; que no dia dos fatos chegou uma senhora na
dele
gacia informando que seu filho havia furtado um ventilador e tinha vendido para o PERONI por R$ 25,00 (vinte e cinco reais); que juntamente com o Doutor ELISEU, o depoente foi até a residência dessa senhora;_q
u
e
chegando
lá o Dr. ELISEU acordou o rapaz e o conduziu até a
delegacia
...
Q
ue o Dr. ELISEU mandou abaixar as portas da loja do PERONI, pois este havia comprado um objeto fruto de ilícito;_que ao
c
h
e
gar na delegacia o Dr. ELISEU mandou que o depoente entregasse tudo ao BELIQUE, pois a partir dali ele cuidaria do que tivesse para fazer;
Q
ue depois ficou sabendo que o BELIQUE havia pedido R$ 2.000,
00
(
dois mil reais
) ao PERONI;
Q
ue ouviu dizer que BELIQUE extorquiu PERONI;

Q
ue
não sabe p
orque
BELIQUE solicitou o dinheiro;
Q
ue PERONI disse ao depoente que isso não era verdade e que tinha medo do BELIQUE, mas na realidade o depoente sabe que era verdade sim;

Que nunca conversou com o BELIQUE sobre o assunto; que não sabe se tal solicitação de vantagem indevida fora feito na presença de alguma testemunha; que não sabe em qual lugar foi feita a solicitação de vantagem indevida; Que
sabe que BELIQUE respondeu a processo na corregedoria; que não sabe o resultado do processo;
Q
ue ouviu dizer que outros fatos de corrupção são imputados ao BELIQUE;,
que esses fatos que ouviu dizer são antigos;
que ouviu falar do caso de solicitação de vantagem indevida feita
por
BELIQUE à vítima PEDRO ANTÔNIO DE MORAIS[
... ]."

E é igualmente importante destacar, quanto ao segundo fato contido na denúncia (vítima
Pedro Antônio de Morais
), que a autoria delitiva efetivamente se revelou comprovada de acordo com a declaração prestada pela vítima, corroborada em juízo pelos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência, e também pela confirmação do que fora retratado quanto ao resultado da escuta telefônica contida às fls. 160/163 dos autos, que, conforme relatado e transcrito pelo presentante do MP, terceiros interceptados destacaram que a sobredita vítima fora presa e que teria pago certa quantia para que sua prisão não ocorresse em data pretérita.

O resultado da interceptação fora corretamente retratada e transcrita conforme os seguintes termos:

“
(...)”
No dia 17 de setembro de 2010, a polícia logrou êxito em interceptar um diálogo entre
Marquinhos e Janio (fls. 160), ambos conhecidos de Pedro (vulgo Chico), sendo que os trechos mais importantes indicam que a vítima foi coagida a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) para um policial corrupto em troca de liberdade, conforme transcrição abaixo:

[ ... ] Marquinhos diz: Hein, da ideia! Garraram o "Chico" lá heim.

Janio diz: Garraram quem? Chico?

Marquinhos diz: "Chico" bracin lá.

Janio diz: Tá doido.

Marquinhos diz: É... invadiram a casa dele lá [...]

[...] Janio diz: Eu sabia! Ele pagou aqueles dez mil aquele bicho corrupto lá e eu sabia que ia dar nisso.

Marquinhos diz: Eles tão continuando a fazer isso com ele né.

Janio diz: Eu avisei pra ele, falei: Fi ó...

Marquinhos diz: É.. tava comendo dinheiro direto dele ai.

Janio diz: Pois é, nós falemos com ele ainda!

Eu mais Deones falemos com ele.

Falei. Fi num dá ideia esses bicho, dá dinheiro esses bicho não, porque na hora que acabar o dinheiro eles vão vir em cima de você de novo entendeu? Acaba o dinheiro eles vão querer mais, vão querer sempre mais. Pega esses dez contos seu e junta mais uns dez aí e some no mundo fi ham.

Nesse mesmo dia, Marquinhos conseguiu informar ao advogado Dr. Aguinel, que "Pedrinho" havia sido preso, confirmando que a pessoa que Marquinhos e Janio chamavam de "Chico", era, na verdade a pessoa de Pedro Antônio de Moraes Felipe (fl. 161).

Ainda, no dia 17 de setembro de 2019, a polícia interceptou uma chamada entre uma pessoa de nome Genival Brau da Vitória e uma pessoa não identificada, tendo transcrito o seguinte diálogo:

Geninval diz:
O fi, vc tá sabendo já que garraram Pedrinho? Agora de manhã cedo.

PNI diz: Vc tá doido, mas por que?

Genival diz:
Rapaz,eu não sei não, mas por conta de uma vez que os policial cobrou dez mil dele para rasgar os mandados dele, um monte de mandado que tinha? Ai que ele deu aquele dinheiro,e pediram mais e ele não tinha né. Por conta daquela situaç
ão
invadiram a casa dele hoj
e e
levaram ele.

PNI diz: Aí é foda em!

Genival diz: Com aquele braço naquela situação.

Entendo que se revela patente, infelizmente, a comprovação da venalidade no desempenho do serviço público no caso concreto.

Em razão de todo o acervo probatório é que entendo por manter os termos da sentença impugnada, e, uma vez reconhecida a prática dos crimes imputados ao apelante - praticados em momentos distintos, em contextos diversos, é impossível Afastar da condenação o concurso material de crimes, aplicado de forma escorreita em primeiro grau de jurisdição.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO -
ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO PASSIVA – COMPROVAÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS AO APELANTE – PROVA INDICIÁRIA CORROBORADA EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria dos delitos foram devidamente comprovadas nos autos, segundo a prova documental acostada e pela prova indiciária reafirmada em juízo à luz de depoimentos prestados por policiais que atuaram nas ocorrências.

2.
Não se revelando possível impor a absolvição almejada, e uma vez reconhecida a prática dos crimes imputados ao apelante - praticados em momentos distintos, em contextos diversos - é impossível fastar da condenação o concurso material de crimes, aplicado de forma escorreita em primeiro grau de jurisdição.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR